Tribunal: TJMT
Processo: 1032058-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032058-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURIVAL MARTINS DE SOUZA - CPF: 581.451.501-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso
:
1032058-50.2023.8.11.0002

Recorrente(s)
:
LOURIVAL MARTINS DE SOUZA

Recorrido(s)
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE DOCUMENTAL – CELEBRAÇÃO DE DIVERSOS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTOS – PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMOS DESAVERBADAS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO DEMONSTRADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS MÊS A MÊS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES ATOS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 06 de maio de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 208336285).

Em argumento recursal,
alega que a sentença de primeiro grau carece de uma análise abrangente das provas e dos argumentos apresentados, além de ter deixado de considerar descontos específicos não contestados pelo reclamado.

Aduz que o reclamado não apresentou as cópias dos contratos referenciais na lista de desaverbados e não esclareceu a cobrança de um valor específico que, segundo a SEPLAG, não possui averbação no sistema de consignação, apesar de ser cobrado no aplicativo bancário, o que gera dúvidas sobre sua legitimidade.

Enfatiza possível falha na prestação dos serviços por parte do recorrido. Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, pela reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 213142188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação que tramitou no Juizado Especial Cível do Cristo Rei, na Comarca de Várzea Grande/MT, movida por
Lourival Martins de Souza
em face do
Banco Santander
,

objetivando a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, e em danos materiais em R$ 32.756,05.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente, dispõe que ao reclamante incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao reclamado a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo, ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros.

Após analisar os argumentos das partes, bem como as provas apresentadas, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada.

Compulsando os autos, com relação aos valores descontados mensalmente de
R$ 89,25, R$ 559,79
e
R$ 465,98
,
os quais o reclamante afirma em sua inicial desconhecer
, observa-se que o reclamado apresentou, em sua contestação, os documentos ids. 208336276 e 208336280, referentes ao contrato de refinanciamento, no valor de
R$ 4.875,18
, com parcelas de R$ 89,25, pelo prazo de 120 meses, documentos ids. 208336272 e 208336275, referentes ao contrato de refinanciamento, no valor de
R$ 31.532,13
, com parcelas de R$ 559,79, pelo prazo de 120 meses, e documentos id. 208336271, referente ao contrato de refinanciamento no valor de R$ 27.824,69, com parcelas de R$ 465,98, pelo prazo de 105 meses.

Ressalta-se que, em todos os documentos, encontram-se anexados o documento pessoal e o
selfie
do reclamante,
comprovando que efetivamente foi celebrado contrato entre as partes visando o refinanciamento de débitos anteriores
. Assim,
constata-se que tais valores são realmente devidos pelo recorrente
, não assistindo razão quanto a sua irresignação, devendo a sentença recorrida ser mantida nesse aspecto.

Na sequência, o reclamante afirma que, ao verificar a lista de empréstimos desaverbados, constatou algumas informações contraditórias a respeito de desaverbações que eram mantidas como cobrança no aplicativo bancário, nos valores de
R$ 112,44
e
R$ 122,09
, ambos solicitados, em tese, na data de 23/07/2021 (id. 208337689, pág. 5).

Quanto a esses questionamentos,
o reclamado em sua defesa sequer menciona o contrato/proposta no 871385354
, supostamente celebrado na data de 20/07/2021, com parcelas no valor de R$ 112,44, em 120 meses.

Com relação à proposta de no 871385361(id. 208337696) – número indicado pelo reclamante –, 871280784 (número mencionado pelo reclamado), no valor de R$ 122,09, o reclamado apenas mencionou em suas defesas,
sem apresentar os instrumentos contratuais
.

Desse modo, considerando que o reclamante trouxe aos autos
prints
informando sobre tais propostas (ids. 208337696 e 208337697), conforme determina o art. 373, I, do CPC, comprovando,
ainda que minimamente
, seu direito, e, de outro lado,
o reclamando não se desincumbiu de comprovar a realização do suposto negócio jurídico
, pois não apresentou a cópia dos instrumentos contratuais, infringindo o disposto nos arts. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CDC,
entendo por inexistentes os supostos negócios jurídicos referentes às propostas no 81280784 e/ou 871385361 e 8713875354
, respectivamente, nos valores de R$ 122,09 e 112,44, ambos com parcela de 120 meses, com início em 20/07/2021,
merecendo reformar a sentença recorrida,
nesse ponto
.

No que concerne à
possível restituição de valores
, da análise detida dos autos, vê-se que o reclamante não logrou êxito em demonstrar os efetivos descontos em sua folha de pagamento, ônus que lhe cabia.

Isso porque, nos documentos anexados à inicial, constam somente 02
prints
das possíveis propostas e, supostamente, 19 parcelas de 120, não possuindo o condão de demonstrar efetivamente que, mensalmente, os valores de R$ 112,44 e 122,09 foram descontados de sua remuneração. Logo,
não há que se falar em repetição de indébito, nem mesmo em indenização por danos morais
, pois, ocorreram meros atos de cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.273289-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 24/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível No 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos,
não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados
, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Por fim,
com relação aos valores de R$ 142,44 e R$ 24,37
, o reclamado não comprovou que tais valores foram cobrados, assim, não se desincumbiu de comprovar que o reclamado efetuou as cobranças em sua folha de pagamento, infringindo, nesse ponto, o disposto no art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, para determinar a imediata suspensão das cobranças dos valores de R$ 122,49 e 112,44, bem como declarar a inexistência dos débitos relativos às propostas no 81280784 e/ou 871385361 e 871385354 (numeração indicada pelo reclamado), ambos em 120 parcelas, com início em 20/07/2021, nos valores de R$ 122,09 e 112,44, respectivamente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024